Tribunal: TJDFT
Processo: 0720565-78.2024.8.07.0018
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. USO CONTÍNUO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. DOZE MESES. IMPROPRIEDADE. FORNECIMENTO PELO PRAZO QUE DURAR O TRATAMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Tanto a Constituição Federal como a Lei Orgânica Distrital - respectivamente em seus artigos 196 e 204 – estabelecem que é dever do Estado assegurar aos cidadãos o acesso a tratamentos médicos, sobretudo para aqueles que não possuem condições financeiras de arcar com os respectivos custos.
2. De acordo com o Enunciado no 2 do CNJ, “concedidas medidas judiciais de prestação continuativa, em tutela provisória ou definitiva, é necessária a renovação periódica do relatório e prescrição médicos a serem apresentados preferencialmente ao executor da medida, no prazo legal ou naquele fixado pelo julgador como razoável, considerada a natureza da enfermidade, de acordo com a legislação sanitária, sob pena de perda de eficácia da medida. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)
3. Mostra-se imprópria a limitação temporal de 12 meses atribuída a título judicial que visa garantir o acesso a medicamento de uso contínuo e urgente, imprescindível ao tratamento de câncer de mama.
4. Exigível, no entanto, a renovação periódica do relatório ou da prescrição médica, a critério da Secretaria da Saúde – SES/DF.
5. Recurso conhecido e provido. Relatório em separado.
6. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.